Tribunal: TJDFT
Processo: 0711199-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL PARTILHADO EM DIVÓRCIO CONSENSUAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO REAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DO FORO DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO POR VONTADE DAS PARTES.
1. A discussão sobre a competência para o processamento e julgamento da ação possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admite-se a interposição do agravo de instrumento sob a ótica da tese de taxatividade mitigada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, consigna que é direito potestativo de condômino de bem imóvel indivisível, promover a extinção do condomínio mediante alienação judicial da coisa.
3. Aplica-se à ação de extinção de condomínio mediante alienação judicial do bem o artigo 47 do CPC, pois fundada em direito real sobre imóvel, de forma que deve ser proposta no foro de situação da coisa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.